Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603552-41.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
15/06/2020
Número: 0603552-41.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 01/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JOAO ALEXANDRE
TEIXEIRA, CPF: 785.649.219-87, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Humanista
da Solidariedade - PHS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE (ADVOGADO)
JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA (REQUERENTE)
ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
80677
16
08/06/2020 13:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.112
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603552-41.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR28862
ADVOGADO: ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE
REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
- OAB/PR28862
ADVOGADO: ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA –
CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITO – LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 NÃO APRESENTAÇÃO DE
CONTAS RETIFICADORAS – ATRASO NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE
CONTAS PARCIAIS E DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS DE CAMPANHA –
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SOBRAS DE
CAMPANHA – NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA PARA
RECURSOS DO FEFC – UTILIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA ÚNICA PARA
RECURSOS PÚBLICOS E OUTROS RECURSOS – INDÍCIOS DE OMISSÃO
QUANTO AOS REAIS FORNECEDORES DA CAMPANHA ELEITORAL –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DOS FORNECEDORES CONSTANTES DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL – DESPESAS COM VEÍCULOS
EXTRAPOLANDO
O
LIMITE
LEGAL
–
DIVERGÊNCIA
ENTRE
AS
INFORMAÇÕES
RELATIVAS
ÀS
DESPESAS
INFORMADAS
E
AS
CONSTANTES DA BASE DE DADOS DA JUSTIÇA ELEITORAL –
DIVERGÊNCIA ENTRE A MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGISTRADA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS E NOS EXTRATOS ELETRÔNICOS –
ARRECADAÇÃO DE RECURSOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE
SOLICITAÇÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA E À DATA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA – DOAÇÕES E GASTOS ELEITORAIS
RECEBIDOS EM DATA ANTERIOR À DATA DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO DE
RECURSOS DO FEFC – CONTAS DESAPROVADAS.
1.Prestador que, após parecer para apresentação de contas retificadoras, deixa
de se manifestar, embora devidamente intimado, remanescendo diversas
irregularidades cujo conteúdo e gravidade impõe a desaprovação das contas.
Num. 8067716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

2.Determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional do montante de
R$15.000,00, diante da falta de comprovação dos gastos eleitorais com os
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC,
nos termos do art.82 da Resolução TSE nº23.553/2018.
3.Contas julgadas desaprovadas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 04/06/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por JOÃO ALEXANDRE
TEIXEIRA, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo
partido PHS – Partido Humanista da Solidariedade e não foi eleito (ID 310165 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 861616 e 954866).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório de
diligências, apontando a necessidade de apresentação de contas retificadora (ID 2817866).
Devidamente intimado, o requerente não apresentou manifestação (ID 2931666).
4.Ao final, aquele órgão técnico apresentou

parecer conclusivoopinando pela
desaprovação das contas(ID 4985616), diante das seguintes irregularidades
remanescentes: I) atraso na entrega das prestações de contas parciais e dos relatórios
financeiros de campanha (item 1.1 e 1.1.1); II) ausência de peças obrigatórias que devem
integrar a prestação de contas (item 1.2); III) não abertura de conta bancária específica (item
5.1); IV) utilização de mesma conta bancária para a utilização de recursos públicos e outros
recursos (item 5.1); V) indícios de omissão quanto aos verdadeiros fornecedoras da campanha
eleitoral (item 5.2); VI) divergência entre os dados dos fornecedores constantes da prestação
de contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da Receita Federal
(item 5.3); VII) despesas com veículos automotores extrapolaram o limite legal (item 5.4); VIII)
identificação de omissões de despesas mediante circularização e confronto com notas fiscais
eletrônicas (item 5.6); IX) divergência entre as informações relativas às despesas constantes da
prestação de contas e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 5.7); X)
gastos com Fundo Especial sem especificação (item 7); XI) divergência da movimentação
financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item
8.1); XII) sobras de campanha (item 9); XIII) arrecadação de recursos em data anterior à data
Num. 8067716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

de solicitação do registro de candidatura e à data de abertura de conta bancária específica
(item 12.1 e 12.2); e, XIV) foram detectadas doações e gastos eleitorais recebidos em data
anterior à data de entrega da prestação de contas parcial (item 12.3 e 13).
5.Intimado, o candidato quedou-se inerte (ID 5215216).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5293566, entendeu que não há
confiabilidade nas contas apresentadas. Assim, manifestou-se pela desaprovação das
contas, nos termos do artigo 77, inciso III, da Resolução TSE, com determinação de
recolhimento de recursos oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA, então candidato a Deputado Federal nas eleições gerais
de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida
pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral através da Resolução

nº23.553/2017. O então candidato obteve 18.905 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou de maneira intempestiva sua prestação
de contas parcial, em 23.09.2018, em desacordo com o §4º, do artigo 50
, da referida
[1]
Resolução.
3.A Prestação de contas final foi entregue dentro do prazo legal, em 06.11.2018.
4.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório de
diligências, apontando a necessidade de apresentação de contas retificadora (ID 2817866).
Devidamente intimado, o requerente não apresentou manifestação (ID 2931666).
5.Conforme informação do órgão técnico, os recursos utilizados na campanha

totalizaram R$134.303,40 sendo:
Doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$15.000,00;
Doações financeiras efetuadas a título de outros recursos no valor de R$56.109,40 sendo:
R$11.309,40 oriundos de recursos próprios; R$34.800,00 de outras pessoas físicas e
R$10.000,00 de outros candidatos;
Doação de valor estimável em dinheiro no valor de R$63.194,00.
6.Adentrando na análise das contas prestadas, verifica-se que ao final restaram as seguintes

irregularidades, apontadas no relatório conclusivo do órgão técnico(ID 4985616):
I) Atraso na entrega das prestações de contas parciais (item 1.1):
Num. 8067716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

O art. 50, §4º, da Resolução TSE nº 23.553/17 impôs aos candidatos o dever de prestar contas
parciais entre os dias 09 a 13 de setembro do ano eleitoral, constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável ocorrida desde o início da campanha até o dia 08 de
setembro. Isto para garantir a transparência das campanhas e possibilitar a fiscalização pela
sociedade civil, candidatos e partidos.
Portanto, ao entregar sua prestação de contas parcial em 23.09.2018, o requerente incorreu em
violação à norma de regência.
Nesses casos, a orientação dessa Corte Eleitoral é no sentido de aprovar com ressalvas as
contas, quando a apresentação de prestação de contas final permite a fiscalização sobre a
movimentação financeira e estimável do candidato, mormente pelo trânsito dos recursos pelas
contas específicas.
EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2018. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº
9.504/97 E RES. TSE Nº 23.553/17. OMISSÃO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL E INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS FINAL. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO ENSEJAM, POR SI SÓ, A
DESAPROVAÇÃO. NÃO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA
DE RECEBIMENTO DE RECURSOS. APROVAÇÃO COM RESSALVA 1. A omissão na
entrega da prestação de contas parcial, bem assim a intempestividade na entrega da
prestação de contas final, consistem em irregularidades formais que ensejam
2. No presente caso, supera-se a irregularidade
apenas a aposição de ressalva.
consistente na não abertura de conta bancária específica, ante a comprovação de que não
houve recebimento /movimentação de recursos destinados a campanha eleitoral em
Eleições Gerais pela Comissão Provisória Municipal de Partido Político. 3. Contas
aprovadas com ressalva. [RECURSO ELEITORAL n 8358, Rel. TITO CAMPOS DE
PAULA, DJ 10/07/2019]

Portanto, tal irregularidade, isoladamente considerada, não conduz a desaprovação das contas
apresentadas.
II) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha com relação aos
seguintes recursos (item 1.1.1):
Houve o descumprimento de entrega dos relatórios financeiros em relação às quatro
movimentações acima descritas, no valor total de R$39.309,40, que representa 55,28% do total
de recursos financeiros recebidos, em verdadeira falta de regularidade contábil, embora o
prestador tenha a obrigação de contratar profissional para a prestação de contas.
Tal irregularidade configura violação ao disposto no artigo 50
, inciso I, da Resolução TSE
[2]
nº23.553/2017.
Num. 8067716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

1.
1.
Não obstante, analisando em conjunto com a prestação de contas final posteriormente
apresentada, verifica-se que não foi esta a irregularidade que impediu a análise e verificação
das contas pelo setor de análise técnica.
Assim, dada a ausência de prejuízo à análise das contas, entende-se que a irregularidade não
ensejaria, sozinha, a desaprovação das contas, mas sim a mera aposição de ressalva.
III) Ausência de peças obrigatórias que devem integrar a prestação de contas
(item 1.2):
Não foram apresentadas as seguintes peças obrigatórias que devem integrar a prestação de
contas (art.56 da Resolução TSE nº23.553/2017):
Extrato da conta bancária destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC). Quanto a isso, observa-se que houve o
recebimento de R$15.000,00 de recursos do FEFC, que deveriam transitar por conta
bancária específica.
O Setor Técnico não conseguiu localizar informações sobre a abertura desta conta, o que
inviabilizou a juntada de extratos eletrônicos. O referido valor, ainda, transitou pela conta
bancária aberta para movimentação de outros recursos.
Extrato da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos (Caixa
Econômica Federal, agência 3851-6, c/c 3000585-1), sendo que a instituição bancária
disponibilizou extrato eletrônico indicando movimentações financeiras do dia 28.08.2018
até o dia 05.11.2018, e;
Quanto a essas irregularidades, a Resolução TSE nº23.553/2017 dispõe que:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art.65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
(...) II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no §1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato e do partido político,
inclusive da conta aberta para movimentação de recursos do Fundo Partidário e
daquela aberta para movimentação de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), quando for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art.3º
desta resolução, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua
forma definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a apresentação
de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer
movimentação financeira;
(...)
A juntada de extratos bancários que abranjam todo o período das contas é indispensável para
que se possa fiscalizar a correção no uso de recursos financeiros, públicos e privados, durante
a campanha.
No caso, a ausência dos referidos documentos e da justificação pertinente enseja a
desaprovação das contas porque restou inviabilizada a possibilidade de análise da regularidade
no uso dos valores financeiros.
Num. 8067716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

Esta situação impõe a desaprovação das contas, sem prejuízo da determinação de juntada do
comprovante de recolhimento das sobras, nos termos descritos no artigo 56, inciso II, alínea
“b”, da Resolução, acima transcrito.
IV) Não abertura de conta bancária específica e utilização de mesma conta
bancária para movimentação de recursos públicos e outros recursos (item 5.1).
Além da ausência de abertura de conta bancária específica para movimentar recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha descrita no item “3”, acima, houve utilização
de uma conta bancária para movimentação dos recursos públicos e também dos outros
recursos.
Isto caracteriza o descumprimento da vedação contida na Resolução, como se vê:
Art.11 - Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos do Fundo de Assistência
Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e para aqueles provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na hipótese de repasse de recursos
dessas espécies.
§1º - O partido político que aplicar recursos do Fundo Partidário na campanha eleitoral deve
fazer a movimentação financeira diretamente na conta bancária estabelecida no art.43 da
Lei nº9.096/1995, vedada a transferência desses recursos para a conta "Doações para
Campanha" ou para a conta destinada à movimentação de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
§2º - É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) para as contas "Doações para Campanha" e "Fundo Partidário".

Desta forma,
que foram
a falta de abertura da conta para recebimento dos recursos do FEFC,
depositados na conta “outros recursos”, é irregularidade grave que prejudica sobremaneira a
fiscalização da movimentação financeira destes recursos públicos havida na campanha, bem
ainda inviabiliza a apresentação dos extratos bancários porquanto inexistentes, ensejando a
desaprovação das contas.
V) Indícios de omissão quanto aos verdadeiros fornecedores da campanha
eleitoral (item 5.2):
Após confrontar as informações relacionadas à identificação dos fornecedores constantes da
prestação de contas com a base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o
sistema detectou possíveis inconsistências quanto à situação fiscal, evidenciando indícios de
omissão da identificação dos verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral. Veja-se:
Num. 8067716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

Trata-se de divergência quanto aos nomes ou razão social dos fornecedores e número do CPF.
Intimado, o prestador não se manifestou sobre os apontamentos, os quais, somados,
representam 4,28% do total de despesas realizadas, o que permitiria a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para se aprovar as contas com ressalvas, não fosse o
conjunto das irregularidades apontadas nestes autos.
Assim, as irregularidades acima, analisadas no contexto da campanha, feriu a fidedignidade
das contas apresentadas, ensejando sua desaprovação.
VI) Despesas com veículos automotores extrapolaram o limite legal (item 5.4):
As despesas com aluguel de veículos automotores, num total de R$14.800,00, extrapolaram o
limite de 20% do total dos gastos de campanha, que foi de R$69.553,23, em R$889,35,
infringindo o que dispõe o artigo 45, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017.
O valor extrapolado, no caso, representa 1,38% das despesas de campanha. Esta situação
também permitiria, isoladamente considerada, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para se aprovar as contas com ressalvas, o que não é possível, em virtude
das demais irregularidades verificada nestas contas.
VII)Omissões e divergência de despesas mediante circularização e confronto
com as notas fiscais eletrônicas (itens 5.6 e 5.7):
Num. 8067716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da
prestação de contas em exame e àquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou
confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais:
Ademais, foram apontados as seguintes divergências entre os valores declarados nas contas e
aqueles constantes das notas fiscais apresentadas à Justiça Eleitoral:
Com efeito, houve comprovação nas contas de despesas com o fornecedor Facebook no valor
de R$852,02, compatível com a o valor declarado pela empresa, porém aquém do valor
declarado pelo prestador, restando um saldo irregular de R$143,98.
A situação revela indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 56,
inciso I, letra g, da Resolução TSE nº23.553/2017:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações: (...)
g) receitas e despesas, especificadas; (...)

O valor das omissões (R$1.143,98), somadas, representa representa 1,64% das despesas de
campanha. Esta situação possibilitaria, isoladamente considerada, a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade para se aprovar as contas com ressalvas. Isso,
entretanto, não é possível, em virtude do conjunto de irregularidades descritas nestas contas.

VIII) Irregularidade das despesas realizadas com recursos oriundos do Fundo
Especial (item 7):
Num. 8067716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

O Setor de Contas observou a doação de R$15.000,00 ao prestador, do Diretório
Estadual/Distrital do PHS Paraná, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, como se vê:
Todavia, não há nos autos especificação de como realizaram-se os gastos com este valor, que
foi depositado na conta "outros recursos" (não foi aberta conta para recebimento de recursos
do FEFC). Assim, restou inviabilizada a verificação e comprovação das despesas realizadas,
em infração ao art. 56, II, c, da Resolução TSE nº23.556/17.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tal irregularidade, o prestador permaneceu
inerte.
Nestas circunstâncias, tratando-se de recursos públicos, cujos gastos não foram devidamente
discriminados, impossibilitando sua fiscalização e destinação, seu recolhimento no valor
de R$15.000,00 ao Tesouro Nacional se impõe.
Ademais, a irregularidade acima possui gravidade a ensejar a desaprovação das contas,
porquanto corresponde a 20% do total de recursos financeiros recebidos e 21,5 % das
despesas contratadas durante a campanha, o que impossibilitaria a observância dos institutos
da razoabilidade e proporcionalidade para uma eventual aprovação das contas com ressalvas.
IX) Divergência da movimentação financeira registrada na prestação de contas
e aquela registrada nos extratos eletrônicos (item 8.1):
O Setor Técnico constatou divergências entre a movimentação financeira registrada na
prestação de contas e a registrada nos extratos eletrônicos, conforme abaixo:
Num. 8067716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

Como se vê, foi sacado o cheque nº900080, no valor de R$423,68, cujo beneficiário é Lucas
Campos de Oliveira. Todavia, a despesa não foi registrada na prestação de conta apresentada,
e, assim, não se depreende como se gastou tal recurso.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tal irregularidade, o prestador permaneceu
inerte.
A irregularidade, embora pequena no contexto da campanha, impõe a desaprovação das
mormente quando considerado todo o contexto de omissão de gastos, acima descrito.
contas,
X) sobras de campanha (item 9):
Diante da não abertura de conta bancária específica para movimentação de recursos públicos,
bem como a não especificação dos gastos com esses valores, o Demonstrativo de Receitas e
Despesas apontou sobras de R$15.000,00 do FEFC e sobras negativas de Outros Recursos no
valor de R$(-)13.443,83. Veja-se:
Como se vê, trata-se de erro contábil nos lançamentos das receitas e despesas, que gerou
sobra negativa de outros recursos e positiva de recursos financeiros do FEFC, mas que, em
verdade, representam sobra financeira na conta "outros recursos" no valor de R$1.556,17, a
qual não se pode precisar a origem, diante da mistura dos recursos públicos e privados havida
nessa conta. Assim, presumem-se que os recursos eram públicos.
Num. 8067716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

Todavia, considerando a determinação de devolução da integralidade dos recursos recebidos
do FEFC, não há sobras financeiras a serem recolhidas ao Tesouro Nacional.
Nestas circunstâncias, a desaprovação as contas, dado o conjunto das irregularidades, é
medida que se impõe.
XI) Arrecadação de recursos em data anterior da data de solicitação do registro
de candidatura e da abertura de conta bancária específica (item 12.1 e 12.2):
Houve arrecadação de recursos no valor de R$3.000,00 em 15.07.2018, antes da data de
solicitação do registro da candidatura, em 14.08.2018, e antes da data da abertura da conta
bancária, ocorrida em 17.08.2018.
Veja-se:
Esta situação contraria o disposto no artigo 3°, incisos I e III, da Resolução TSE nº23.553/2017,
dispositivos segundo os quais a arrecadação de recursos de qualquer natureza para campanha
eleitoral, por partidos políticos e candidatos, tem como requisito o requerimento do registro de
candidatura e a abertura de conta bancária específica destinada a registrar a movimentação
financeira de campanha.
Devidamente intimado para se manifestar sobre tal irregularidade, o prestador permaneceu
inerte.
A irregularidade, embora represente 2,23% das doações recebidas, impõe a desaprovação das
contas, mormente quando considerado todo o contexto de omissão de gastos, acima descrito.
XII) Doações recebidas e gastos eleitorais realizados em data anterior à data de
entrega da prestação de contas parcial (item 12.3 e 13):
Foram detectadas doações recebidas em data anterior à data inicial de entrega da prestação
de contas parcial, mas não informadas à época, sendo as seguintes:
Ademais, foram apontados os seguintes gastos realizados antes da entrega da parcial, mas
nela não declarados:
Num. 8067716 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

A irregularidade frustra a execução tempestiva das medidas de controle concomitante,
transparência e fiscalização, contrariando o que dispõe o artigo 50, §6º, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
Entretanto, este Tribunal tem entendimento que as contas poderiam, nesses caso, ser
consideradas aprovadas com ressalvas, caso isoladamente consideradas, vez que as
movimentações foram, ao final, declaradas.
7.Ocorre que, no caso, o conjunto de irregularidades remanescentes comprometeram
sobremaneira a fidedignidade, bem como a análise e fiscalização das contas apresentadas por
esta Justiça Eleitoral, razão por que a desaprovação das contas é medida que se impõe.
8.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Setor Técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no artigo 30, inciso III,
da Lei nº9.504/97 c/c o inciso III, do artigo 77
da Resolução TSE nº23.553/17,
[3]
voto no
Num. 8067716 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA,
em que concorreu ao cargo de Deputado Federal não foi eleito.
relativas às Eleições de 2018,
9.Determino o recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$15.000,00
(quinze mil reais) relativos os recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, cujas despesas não foram especificadas
e comprovadas,nos termos do artigo 82
da Resolução TSE nº23.553/2018.
[4]
10.Com o trânsito em julgado, não havendo o pagamento espontâneo do requerente, intime-o
para que promova o recolhimento do valor devido, sob pena de ser inscrito no Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais (Cadin) e
encaminhamento imediato das informações à representação estadual da Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança.
Curitiba, 04 de junho de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[1]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (
):
Lei nº9.504/1997, art.28, §4º
(...)
§4º - A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
Art.50 - Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
[2]
eleitorais, a entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº9.504/1997, art.28, §4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento; (...)
Art.77 - Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo
[3]
único do art.76 desta resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas,
decidindo (
):
Lei nº9.504/1997, art.30, caput
I - pela aprovação, quando estiverem regulares;
II - pela aprovação com ressalvas, quando verificadas falhas que não lhes comprometam a
regularidade;
III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que comprometam sua regularidade;
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no §1º:
(...)
Num. 8067716 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992

Art.82 - A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada
[4]
a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única
do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista
nos arts.33 e 34 desta resolução.
§1º - Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a
decisão que julgar as contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa de cópia
digitalizada dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança.
§2º - Na hipótese do §1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a ser recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603552-41.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: JOAO ALEXANDRE TEIXEIRA
-Advogado do(a) REQUERENTE: ANDREA RODRIGUES SOARES LEIBANTE - PR28862

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz Fernando
Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto
Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena
Machado.
SESSÃO DE 04.06.2020.
Num. 8067716 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/06/2020 13:27:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20060813272949400000007618992
Número do documento: 20060813272949400000007618992